Tribunal: TJSP
Processo: 0002193-41.2015.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Transferência de veículo. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos fiscais c.c. indenização por danos morais ajuizada contra a Fazenda do Estado de São Paulo. Matéria de natureza fiscal, que envolve responsabilidade civil extracontratual do Estado. Matéria não inserida dentre aquelas afetas à 25a a 36a Câmaras de Direito Privado. Competência de uma das C. Câmaras da Seção de Direito

Ementa:

Transferência de veículo. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos fiscais c.c. indenização por danos morais ajuizada contra a Fazenda do Estado de São Paulo. Matéria de natureza fiscal, que envolve responsabilidade civil extracontratual do Estado. Matéria não inserida dentre aquelas afetas à 25a a 36a Câmaras de Direito Privado. Competência de uma das C. Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal. Inteligência do artigo 3o, item I.7 e I.8 da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial deste TJ/SP. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.